Tribunal: TCU
Processo: 012.616/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1864/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e apensar o presente processo ao TC Processo 012.599/2022-0 , dando-se ciência desta deliberação ao representante 1. Processo TC- Processo 012.616/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP) e Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.